Tribunal: TJDFT
Processo: 0724941-40.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2020-03-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0724941-40.2019.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL SA AGRAVADO: ANDREA MODESTO DE SOUSA D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pelo Banco do Brasil S/A em face da decisão que, nos autos da ação de revisão de benefício previdenciário complementar movida por Andrea Modesto de Sousa, rejeitou as preliminares e as prejudiciais de mérito suscitadas. Em consulta aos autos principais (processo no 0724806-93.2017.8.07.00001), verifico que o d. Juízo de primeiro grau proferiu sentença (ID 55820195 dos autos originários), circunstância que evidencia a perda de interesse recursal do Agravante. Ante o exposto, com base no art. 932, inciso III, do CPC/15, não conheço do Agravo de Instrumento, por restar prejudicado em razão da perda superveniente do interesse recursal. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator